Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. IMÓVEL PÚBLICO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AÇÃO PETITÓRIA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão da inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre ação de imissão de posse (petitória) e ação possessória.
3. A necessidade de comprovação da propriedade para a propositura da ação de imissão de posse.
4. A impossibilidade de reivindicação de posse de bem público por meio de ação petitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação de imissão de posse é uma ação petitória, destinada àquele que adquiriu a propriedade por meio de título registrado, mas que não conseguiu se imitir na posse do bem.
6. Diferentemente das ações possessórias, que tutelam a posse independentemente da propriedade, a ação petitória exige a comprovação do direito de propriedade.
7. O princípio da fungibilidade previsto no art. 554 do CPC não se aplica entre ações possessórias e petitórias, pois possuem fundamentos jurídicos distintos.
8. No caso concreto, o apelante fundamentou sua pretensão em instrumento particular de cessão de direitos sobre bem público pertencente à TERRACAP, sem a devida comprovação da propriedade.
9. Os bens da TERRACAP são considerados bens públicos, sendo imprescritíveis e inalienáveis, salvo previsão legal.
IV. DISPOSTIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O princípio da fungibilidade não se aplica entre ações possessórias e petitórias, sendo imprescindível a comprovação da propriedade para a propositura da ação de imissão de posse."
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 485, VI, 554; CC, art. 1.245.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1745546, 0718045-52.2022.8.07.0007, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgamento em 16/08/2023, DJe 29/08/2023; Acórdão 1739864, 0707702-78.2019.8.07.0014, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgamento em 03/08/2023, DJe 16/08/2023; Acórdão 1819234, 0701784-77.2020.8.07.0008, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, julgamento em 21/02/2024, DJe 05/03/2024; Acórdão 1785102, 0744739-13.2021.8.07.0001, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, julgamento em 09/11/2023, DJe 03/12/2023; Acórdão 1348119, 0700310-33.2018.8.07.0011, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgamento em 23/06/2021, DJe 28/06/2021;